Tribunal: CARF
Processo: 13771.000975/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto­Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000975/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
EDILSON LEAL SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
EFETIVO PAGAMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações,
todas por falta de comprovação:
a) dedução indevida de despesas médicas;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial;
c) dedução indevida de previdência privada.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000975/2010-39
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000975/2010-39

1. quanto à dedução indevida de despesas médicas, as mesmas constam
em seu demonstrativo de rendimentos;
2. no que concerne à dedução indevida de pensão alimentícia, a mesma
se origina de decisão judicial e os valores são pagos pelo
contribuinte diretamente à alimentada;
3. relativamente à dedução indevida de previdência privada e Fapi, as
mesmas também se encontram em seu demonstrativo de
rendimentos.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com
a redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi encaminhado
para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento, conforme Termo
Circunstanciado, concluindo pela procedência parcial da impugnação, mantendo parte da glosa
de despesas médicas por se tratar de seguro de vida, e a glosa total da pensão alimentícia, pois
faltou a comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o Contribuinte
apresentou manifestação aduzindo que:
1. o valor declarado de despesas médicas restringe-se a R$ 371,66 e a
contribuição à previdência privada e Fapi a R$ 1.477,34, que constam do comprovante de
rendimentos em anexo;
2. em relação ao valor declarado de pensão alimentícia judicial glosada, seguem
recibos em anexo, para que se opere a devida dedução na forma da legislação aplicável;
3. salienta que se trata de cumprimento de decisão judicial constante do processo
de separação judicial sob no 11.625/99, restando ao requerente o encargo de pensionar a Sra
Giovania Geralda Gualberto Soares - CPF 051.418.326-86;
4. em função da pensão não ser descontada pela fonte pagadora, o requerente
efetua pagamento mensal regular de R$ 1.500,00 a R$ 1.550,00 à pensionada;
5. junta para tanto recibos mensais e sucessivos que correspondem ao montante
total de R$ 18.300,00;
6. Assim, somente a diferença (R$ 1.465,60) entre o glosado (R$ 19.465,60) e o
valor efetivamente recebido e comprovado (R$ 18.300,00) deverá ser levado a efeito para fins de
lançamento suplementar em comento;
7. O lançamento carece de razoabilidade e merece ser revisto;
8. Não há razoabilidade na glosa das despesas médicas, de contribuições à
previdência privada e Fapi realizadas e cumprimento à pensão judicial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a impugnação, mantendo apenas a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000975/2010-39

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
tendo anexado documentos.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.053).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme Despacho Decisório, em revisão de ofício, foi afastada a glosa de
dedução de previdência privada, assim como a glosa de dedução de despesas médicas de R$
371,66, sendo mantidas as glosas de R$ 179,31 de despesas médicas e de R$ 19.765,60 de
pensão alimentícia judicial.
Como o Contribuinte não impugnou a glosa de R$ 179,31 de despesas médicas,
essa parte tornou-se incontroversa e não faz parte do litígio.
Resta, portanto, em discussão apenas a glosa de pensão alimentícia judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão de primeira instância manteve a glosa, pois, embora tenha apresentado
a sentença judicial determinando o ônus da pensão, o Contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento.
Consta da Separação Judicial Consensual homologada por sentença apresentada a
obrigação do Contribuinte pagar, a título de pensão alimentícia para os filhos e varoa, o valor
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000975/2010-39

equivalente a 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais auferidos da
aposentadoria pelo INSS e do Contrato de Trabalho existente.
Por meio de ofício, a Secretaria do Juízo da Primeira Vara da Comarca de João
Monlevade oficiou às fontes pagadoras, White Martins e INSS, para que descontasse a
importância equivalente a 40% dos vencimentos líquidos do fiscalizado, colocando à disposição
da sua ex-esposa.
Tendo em vista que o desconto de 40% não fora efetuado pelas fontes pagadoras,
na decisão recorrida entendeu-se que haveria a necessidade de o Contribuinte comprovar o
efetivo pagamento de pensão alimentícia, mediante apresentação de comprovantes de depósito
e/ou extratos bancários, não sendo suficiente unicamente a apresentação dos recibos assinados
pela alimentanda.
A motivação para a glosa, expressa pela Autoridade Fiscal por ocasião da revisão
de lançamento, foi a falta de comprovação do efetivo pagamento.
Nada obsta que a Administração Tributária exija que o Interessado comprove o
efetivo pagamento das despesas com pensão alimentícia, quando a Autoridade fiscal assim
entender necessário, na linha do disposto no § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943 e no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, assim descritos:
Decreto-Lei no 5.844/1943
Art. 11. (...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
Conforme a legislação acima descrita, cabe à autoridade lançadora avaliar a
motivação para a exigência da comprovação do pagamento, não cabendo a essa autoridade
julgadora apreciar esse juízo que a lei facultou àquela autoridade, responsável pelo lançamento
fiscal.
No caso presente, constata-se que as fontes pagadoras não efetuaram os descontos
das remunerações do Fiscalizado, de modo que caberia a ele comprovar o efetivo pagamento,
mediante apresentação de comprovantes de depósito e/ou extratos bancários, não sendo
suficiente meros recibos assinados pela alimentanda.
Portanto, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.000975/2010-39

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 120
DF CARF MF
Original